Tribunal: TJMT
Processo: 1003622-53.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003622-53.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - CPF: 024.091.347-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ARLINDO JOSE SARAN - CPF: 450.600.108-72 (EMBARGADO), FREDERICO JOSE FERREIRA - CPF: 013.618.167-83 (ADVOGADO), VIVIAN JOORY - CPF: 153.426.347-09 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BRABO SILVA - CPF: 175.041.757-06 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO registrado(a) civilmente como SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JULGAMENTO ADIADO EM RAZAO DA AUSENCIA JUSTIFICADA DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –-

PRETENSÃO EM REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OMISSÃO, CONTRARIEDADE E OBSCIRIDADE INOCORRENTES

EMBARGOS DESPROVIDOS.

As funções dos embargos de declaração são de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide não podendo ser utilizado para reapreciar a matéria já julgada.

A questão referente aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a hipossuficiência do Embargado e possibilidade de inversão do ônus da prova encontram-se analisadas de maneira fundamentada nos Autos

embora contrariando a pretensão da Agravante/embargante.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1003622-53-2024

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO: ARLINDO JOSÉ SARAN

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Energisa

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A,
em face do acórdão que
negou provimento ao

Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante
, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de origem

na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, reconheceu que o Autor/Embargado pode ser considerado hipossuficiente na relação de consumo e inverteu o ônus da prova.

Nas razões recursais a Embargante alega que não foram enfrentadas todas as matérias no acórdão Embargado, sendo que, de forma equivocada, foi mantida a decisão que determinou a inversão do ônus da prova em relação ao nexo de causalidade entre a origem/causa do incêndio que atingiram a propriedade do Embargado.

Assevera que o acórdão desproveu o recurso reconhecendo o suposto fato de o Embargado ser enquadrado como consumidor, no entanto, deixou de analisar diversos argumentos sustentados pela Embargante que são essenciais ao deslinde da causa e que devem ser decididos no acórdão.

Alega que não foi levado em consideração que consumidor é aquele que utiliza insumos como destinatário final, ademais, ainda que o Embargado possa ser considerado consumidor ele é quem dispõe de melhores condições para produzir provas necessárias para elucidação dos fatos de modo que com a inversão do ônus da prova, a Energisa terá que fazer prova negativa.

Alega a inaplicabilidade do código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o Embargado não utiliza os produtos ou serviços da Embargante como destinatário final, não se tratando de consumidor na forma do artigo 2º do CDC e, ademais, não se enquadra como hipossuficiente para possibilitar a inversão do ônus da prova.

Alega que segundo o Embargado “
o foco de incêndio ocorrido no dia 10.9.20 na Fazenda Santa Escolástica, também localizada na região de Pedra Preta/MT e que teria dado início ao incêndio que atingiu a propriedade do embargado , teria se iniciado em razão de uma cruzeta quebrada na linha de transmissão da ENERGISA. De acordo com o embargado, no dia seguinte, os funcionários da ENERGISA teriam comparecido ao local para substituir o material danificado e, ao reenergizarem a rede elétrica, provocaram um curto-circuito em um poste a alguns metros de distância do local do primeiro foco, iniciando um segundo incêndio, de proporções muito maiores, devastando toda a região, inclusive a propriedade do embargado”

Assevera que, no entanto, de um exame superficial dos laudos técnicos apresentados pelo Embargado basta para perceber que referida narrativa é falsa.

Reafirma que o Embargado não é hipossuficiente, uma vez que é proprietário de mais de 1200 hectares de terra onde cria gato de corte, não se tratando de pequeno proprietário, não podendo se presumir sua hipossuficiência como consta do acórdão embargado.

Pugna pelo provimento dos embargos para que haja pronunciamento sobre argumentos aventados na peça recursal.

Nas contrarrazões o Embargado refuta a tese recursal pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado trata-se de Embargos de Declaração no qual, a Embargante sustenta que o acórdão embargado não enfrentou todos os questionamento sustentados na peça recursal, aduzindo em síntese, que o Embargado não pode ser considerado hipossuficiente para efeito de inversão do ônus da prova e, ademais, não se trata de relação de consumo, uma vez que o Recorrido é produtor rural e não utiliza os produtos e serviços da Embargante como destinatário final.

Sustentou, ainda, que em razão da inversão do ônus da prova terá que fazer prova negativa, sendo que o Embargado possui melhores condições de fazer provas com relação ao incêndio ocorrido em sua propriedade, acrescentando que o Recorrido teria afirmado que
o incêndio que atingiu a sua propriedade teria se iniciado em razão de uma cruzeta quebrada na linha de transmissão da Energisa, no entanto, da simples análise dos Laudos por ele apresentados, constata-se que se trata de declaração falsa
.

Assevera que não foram analisados questionamentos que são imprescindíveis ao deslinde da causa.

Necessário anotar, como bem consta do Agravo de Instrumento, na via estreita do referido recurso cumpre apenas analisar a presença dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC, ou seja, o acerto ou não da decisão recorrida, não podendo ser decididos questionamentos concernentes ao mérito da demanda principal, sob pena de supressão de instância.

No caso em análise, a Embargante assevera que o Embargado não pode ser considerado hipossuficiente, não se tratando de destinatário final, de forma que não deve ocorrer a inversão do ônus da prova, já que terá a Recorrente que fazer prova negativa com relação ao incêndio ocorrido na propriedade do Embargado ao qual, ele atribui o rompimento de um cabo de energia elétrica que teria atingido o solo e um curto circuito na rede elétrica fornecida pela Embargante.

Com relação a possibilidade de inversão do ônus da prova bem como a hipossuficiência do Embargado a matéria encontra-se analisada e decidida de modo a proporcionar à Embargante a interposição de eventuais recursos nas instâncias superiores senão vejamos o conteúdo da decisão recorrida:

(...)

“No concernente a à
inversão
do
ônus
da
prova
, o Código de Defesa do Consumidor, permite ao juiz inverter quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for “hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de experiência”, a teor do disposto no art. 6.º, VIII, do CDC, que prevê:

Art. 6.º. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão
do
ônus
da
prova
, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência; (...).

Acerca do tema a precisa lição dos citados jurisconsultos NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, que assim lecionam:

14.
Inversão
do
ônus
da
prova
. O processo civil tradicional permite a convenção sobre o
ônus
da
prova
, de sorte que as partes podem estipular a
inversão
em relação ao critério da lei (CPC 333 par. un., a contrario sensu). O CDC permite a
inversão
do
ônus
da
prova
em favor do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil sua alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da isonomia, pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e vulnerável na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes da relação de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao princípio constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente os desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., n.9, p.44) (Ob. cit., pág. 914).

Assim, considerando a hipossuficiência do consumidor, cumpre ao fornecedor a
prova
dos fatos constitutivos do seu direito e/ou desconstitutivos do direito da parte requerente.

No caso em análise
,
a Agravante assevera que o Recorrido não pode ser considerado consumidor pela utilização dos serviços de energia elétrica utilizado em sua propriedade.

Necessário registrar que o
Código de Defesa do Consumidor, Lei n° 8.078 de 11 de setembro de 1990, em seu Artigo 2°, define o consumidor sendo toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza do produto ou serviço, como destinatário final.

Dessa forma, consumidor é aquele que está em posição vulnerável no mercado de consumo,
que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário fático e econômico desses produtos ou serviços, visando à satisfação de suas necessidades
.

Todavia, a legislação consumerista também é aplicável a terceiros que não são consumidores, mas que foram equiparados a consumidores para efeito da tutela legal por força das disposições contidas no parágrafo único do artigo 2° e nos artigo 17 e 29 do Código de Defesa do Consumidor.

Os presentes dispositivos funcionam como normas de extensão do campo de incidência. Assim, estão igualmente amparados todos aqueles que estão expostos aos efeitos decorrentes das atividades dos fornecedores no mercado, podendo ser prejudicados.

O artigo 17, 15 equipara ao consumidor todas as vítimas do acidente de consumo. A finalidade deste dispositivo é dar maior amplitude possível à responsabilidades pelo fato do produto e do serviço.

O Artigo 29, 17 indica o consumidor do tipo ideal, um ente abstrato, uma espécie de conceito difuso, na medida em que a norma fala de potencialidade, do consumidor presumivelmente exista, ainda que possa ser determinado ou não.

Dessa forma, o consumidor apresenta-se em uma posição vulnerável no mercado de consumo, adquirindo ou utilizando produtos ou serviços como destinatário fático e econômico desses produtos ou serviços, visando à satisfação de suas necessidades
.

Contudo, não se trata apenas de adquirir o bem, mas também de utilizar o produto ou serviço, ainda quando quem o utiliza não tenha adquirido. Isto é, a norma define como consumidor tanto quem efetivamente adquire ou obtém o produto e/ou o serviço como àquele que, não o tendo adquirido, utiliza-o ou o consome.

Dessa forma, ainda que o consumidor seja produtor rural e utilize a energia elétrica como parte de seu processo de produção, isso não afasta, por si só, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.(Andressa Louise Paludo Pucrs.br./direito/wp-contet-uploadis/sites/11/2016/09).

Acercas da aplicabilidade do CDC em situações semelhantes a jurisprudência
verbis
:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL –
INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL
– CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – ART. 37, §6º, CF – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MATERIAL – LAUDO PERICIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do CDC e da CF, há obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados aos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa.

“Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade da autora teve origem pelo rompimento do cabo de alta tensão da linha de transmissão de energia, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato.” (RAC n. 1003023-06.2018.8.11.0007, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.08.2020).

A parte demonstrou o prejuízo alegado através de laudo pericial judicial, fazendo jus a indenização pelo dano material sofrido.

Na espécie, o incêndio causado no pasto em razão da falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.(N.U 0038224-18.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR. ENERGIA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL.
DEMORA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR (DESCARGA ATMOSFÉRICA). INTERVENÇÃO SOLUCIONADA EM MENOS DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO. DIVERSAS AÇÕES IDÊNTICAS COM PROVAS (FOTOS) IGUAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Havendo relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é aferida na modalidade objetiva, conforme determina o art. 37, § 6º da Constituição Federal c.c. art. 14, § 3º e art. 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 2- Na forma do art. 373, inc. I do CPC, compete a parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. A despeito da aplicação das regras do CDC, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, não havendo que se exigir prova negativa da parte adversa. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1- inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2- havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3- fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.(N.U 1000335-57.2022.8.11.0031, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM PERDAS E DANOS MATERIAIS – INCÊNDIO CAUSADO EM ÁREA DE PASTO NA PROPRIEDADE DO AUTOR – ROMPIMENTO DE FIO DE ALTA TENSÃO
–
DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS COM A INICIAL QUE COMPROVAM, AINDA QUE MINIMAMENTE, O DIREITO PERSEGUIDO PELO AUTOR
– AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, extrai-se que o laudo técnico produzido por engenheiro agrônomo e as fotografias apresentadas com a inicial são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pelo autor, ora apelado, qual seja o nexo de causalidade entre os danos sofridos e o serviço defeituoso prestado pela ré, ora apelante.

II - Tanto é assim que, conquanto a ré, ora apelante, em sua defesa, aponte que o laudo técnico se trata de prova unilateral e que não comprova que o incêndio tenha sido provocado pelo rompimento do fio de alta tensão em contato com o pasto seco na propriedade do autor, ora apelado, esquece a ré, ora apelante, que se trata do mesmo documento por ela solicitado administrativamente para fins de análise do ressarcimento administrativo.

III - Tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que, não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV - Nenhuma razão assiste à ré, ora apelante, para que a indenização por danos materiais seja afastada, haja vista que o laudo de avaliação de perdas e danos e o contrato de arrendamento de pasto são suficientes para comprovarem os danos materiais sofridos pelo autor, ora apelado. (RAC n. 0004822-81.2016.8.11.0004, 4ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.03.2021 – negritei).

Neste contexto, pelo que se verifica tem aplicação do CDC para aqueles que são considerados vulneráveis na relação,
havendo presunção de que em se tratando de pessoa física como no caso haja vulnerabilidade econômica, técnica frente a empresa como a Concessionária de Energia Elétrica, tanto
assim que o
fornecimento de
energia

elétrica
à população é serviço público essencial, devendo ser prestado pelo Estado diretamente ou sob regime de concessão, como no caso, conforme faculta o artigo 175 da Constituição Federal.

Esta, aliás, é uma obrigação denominada de universalização, de modo que não vislumbro a plausibilidade do direito sustentado, mormente, considerando e existência de residência de pessoas no local, portanto,
o fato de se tratar de imóvel rural não afasta a aplicação do CDC e possibilidade de inversão do ônus da prova.

Por fim, na hipótese, também não está evidenciado perigo de dano irreversível ou de difícil reparação, de forma que pelo
menos a princípio nesta análise recursal, não verifico a presente dos requisitos para deferir a pretensão recursal.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a decisão agravada em seus termos”.

Dessa forma como se verifica a decisão é clara em sua fundamentação

e com relação as razões pelas quais tem aplicação ao caso as regras do CDC e possibilidade de inversão do ônus da prova embora contrariando os argumentos e pretensão recursal.

Com relação a questionamentos que segundo a Embargante entende que seriam imprescindíveis o deslinde da causa, tenho que devem ser objeto de análise em momento oportuno na Instância de origem, especialmente, com relação as alegadas causas que teriam dado origem ao incêndio, cabendo assim à Embargante diante da inversão do ônus da prova apresentar naquele juízo eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pelo Autor não sendo a via estreita do Agravo de Instrumento o momento adequado para tais questionamentos.

No mais, ressalto que
por meio do presente recurso a Embargante reprisa a mesma tese já anteriormente analisada, não havendo omissão, obscuridade ou contrariedade

a serem sanadas,
uma vez que esta relatora expressou as razões do seu convencimento, estando a decisão clara em sua fundamentação,
embora contrariando a pretensão recursal.

Na realidade a Embargante pretende a reapreciação da matéria via embargos de declaração o que se revela impossível, já que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir omissões, contradições e obscuridades, inocorrentes
in casu
.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

Diante dessas considerações,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024